Tribunal: TJSP
Processo: 9000503-70.2019.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Execução penal. PROGRESSÃO ao regime semiaberto. Requisito objetivo preenchido. Requisito subjetivo aferido por meio de EXAME CRIMINOLÓGICO. Alegação defensiva de nulidade da r. decisão por falta de fundamentação na determinação do exame criminológico. Inocorrência. Avaliação por equipe multidisciplinar que foi justificada. Parecer DESFAVORÁVEL da equipe multidisciplinar avaliadora. Registro de

Ementa:
Execução penal. PROGRESSÃO ao regime semiaberto. Requisito objetivo preenchido. Requisito subjetivo aferido por meio de EXAME CRIMINOLÓGICO. Alegação defensiva de nulidade da r. decisão por falta de fundamentação na determinação do exame criminológico. Inocorrência. Avaliação por equipe multidisciplinar que foi justificada. Parecer DESFAVORÁVEL da equipe multidisciplinar avaliadora. Registro de elementos que demonstram concretamente sua inaptidão ao convívio social. Progressão que ensejaria riscos à sociedade. Indeferimento mantido. Imposição de prazo para a formulação de novo pleito de progressão. Ofensa ao direito de petição. Inadmissibilidade. Afastamento dessa condição. Agravo parcialmente provido apenas para afastar a imposição de um prazo para formulação de novo pleito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000503-70.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante ANGELO
MÁRCIO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao agravo apenas para afastar a imposição do prazo de seis meses para a
formulação de novo pedido de benefício. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000503-70.2019.8.26.0269 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000503-70.2019.8.26.0269
Comarca
: ITAPETININGA
Agravante
: ANGELO MARCIO DE OLIVEIRA
Agravado
: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 38412
Execução penal. PROGRESSÃO ao regime semiaberto. Requisito
objetivo preenchido. Requisito subjetivo aferido por meio de
EXAME CRIMINOLÓGICO. Alegação defensiva de nulidade da
r. decisão por falta de fundamentação na determinação do exame
criminológico. Inocorrência. Avaliação por equipe multidisciplinar
que foi justificada. Parecer DESFAVORÁVEL da equipe
multidisciplinar
avaliadora.
Registro
de
elementos
que
demonstram concretamente sua inaptidão ao convívio social.
Progressão que ensejaria riscos à sociedade. Indeferimento
mantido. Imposição de prazo para a formulação de novo pleito de
progressão. Ofensa ao direito de petição. Inadmissibilidade.
Afastamento dessa condição. Agravo parcialmente provido apenas
para afastar a imposição de um prazo para formulação de novo
pleito.
1. O presente agravo em execução penal foi interposto pelo
sentenciado ANGELI MARCIO DE OLIVEIRA contra a r. decisão do MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Itapetininga, que
indeferiu seu pleito de progressão ao regime prisional semiaberto e impôs o prazo
de seis meses para formulação de novo pedido, nos autos da Execução no 987.756.
Inconformado, recorre por intermédio da Defensoria Pública,
alegando o preenchimento dos requisitos exigidos em lei para a obtenção da
benesse. Assevera, também, que o exame criminológico não é exigível, devendo,
portanto, o Juiz das Execuções levar em consideração o atestado de boa conduta
carcerária. Por fim, afirma que o prazo de um ano estabelecido para a formulação
de novo pedido não encontra amparo legal. Pleiteia, assim, a reforma da decisão
combatida para que lhe seja deferida a progressão ao regime prisional semiaberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000503-70.2019.8.26.0269 -Voto no
3
(fls. 20/24).
O recurso foi devidamente processado e contra-arrazoado pelo às fls.
29/39. Submetida ao juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 40).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do agravo (fls. 44/48).
É o relatório.
2. O indeferimento do pleito de progressão deve ser mantido.
O agravante foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado.
Iniciou o desconto da pena privativa de liberdade na data de
06.07.2007, tendo como data prevista para o término de seu cumprimento o dia
30.05.2023.
Ao formular pedido de progressão ao regime intermediário, o MM.
Juiz das Execuções determinou que fosse submetido a exame criminológico, com
base nos seguintes termos:
“Trata-se de detento condenado pela prática de crime gravíssimo
(homicídio qualificado), a revelar sua acentuada periculosidade, e que teve o
último pedido de regime semiaberto indeferido, com base no exame criminológico
negativo. Nesse contexto, mostra-se imperiosa a realização de exame
criminológico, a fim de se verificar se o postulante reúne condições para o
cumprimento da pena no regime menos rigoroso”.
Como é de se notar, a determinação de submissão do agravante a
exame criminológico fundou-se em circunstâncias pessoais e referentes à prática
delitiva pela qual foi condenado: a gravidade de crime perpetrado, assim como
avaliação pericial anterior, que não reconheceu seu mérito à obtenção do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000503-70.2019.8.26.0269 -Voto no
4
almejado.
Desse modo, constata-se que não há ilegalidade na determinação de
sua submissão à referida avaliação.
Com efeito, o exame criminológico ao qual devem ser submetidos os
sentenciados para fins de benefícios, tem o objetivo de avaliar possível
readaptação ao convívio social.
Sendo assim, nos casos em que existirem motivos concretos a
justificar a submissão do sentenciado, essa perícia pode ser determinada para
aferir o mérito do apenado à obtenção do benefício.
É o que se constata in casu, levando-se em conta as práticas de
infrações disciplinares e a gravidade concreta do crime por ele praticado. É
inegável que o emprego de intensa violência contra a vítima de homicídio, assim
como as circunstâncias que envolveram esta e as demais práticas delitivas geram
dúvidas quanto ao grau e permanência de sua agressividade, e,
consequentemente, à sua assimilação da terapêutica penal, inclusive quanto à sua
readaptação à vida em sociedade, razão por que, antes de sua promoção a regime
mais benéfico, deve ser submetido a exame criminológico para constatação de seu
mérito à obtenção do benefício.
Ademais, o exame criminológico se justifica em face dos registros de
faltas disciplinares já reabilitadas, ainda que estas já estejam reabilitadas.
Por outro lado, no caso em análise, verifica-se que o motivo principal
que enseja dúvidas quanto à viabilidade da reinserção do agravado ao convívio
social é justamente a gravidade concreta dos crimes por ele cometidos. Cabe
ressaltar que a gravidade abstrata do crime não é apta a embasar a exigência da
inspeção. Contudo, circunstâncias concretas sobre a prática delitiva são elementos
admissíveis como fundamento de sua determinação. Esse é o entendimento que
vem sendo adotado, inclusive, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000503-70.2019.8.26.0269 -Voto no
5
sentido:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO AO
REGIME SEMIABERTO CASSADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUBMISSÃO AO
EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. LEI N.
10.792/2003. NECESSIDADE EVIDENCIADA. GRAVIDADE EM CONCRETO DOS
VÁRIOS CRIMES PRATICADOS. REGISTRO DE EVASÃO. SÚMULA N. 439 DO STJ.
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA.
1. O artigo 112 da Lei de Execução Penal, alterado pela Lei n. 10.792/2003,
estabelece que o sentenciado que cumprir 1/6 da pena no regime mais severo e apresentar
bom comportamento carcerário, atestado pelo Diretor do estabelecimento prisional, terá
direito à progressão de regime.
2. A prescindibilidade de sujeição à inspeção técnica pode ser afastada
desde que evidenciada, com base nas peculiaridades da hipótese concreta, a necessidade
da análise pormenorizada acerca do preenchimento do mérito pelo segregado. Súmula n.
439 do STJ.
3. No caso, a Corte a quo destacou a gravidade em concreto dos vários
crimes praticados pelo paciente, o qual ainda perpetrou falta grave (evasão) durante o
resgate da pena, o que evidencia a necessidade da realização do exame criminológico.
4. Habeas corpus denegado. (HC 207.951/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 29/02/2012)”.
Logo, para a correta aferição do mérito do agravado à obtenção da
benesse, entendo ser necessária sua avaliação por especialistas, que o submeterão
a exame criminológico e, após a realização da perícia, deverá ser ofertada vista às
partes para manifestação.
Em pese ter sido atingido o lapso exigido para a progressão de
regime, ainda restaram dúvidas quanto ao seu merecimento, que foi afastado pela
avaliação perante a equipe multidisciplinar.
Avaliado, a psicóloga atestou que o sentenciado “assume

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000503-70.2019.8.26.0269 -Voto no
6
parcialmente a autoria dos delitos, demonstrando ainda incapacidade de formular
juízo crítico adequado; sua estrutura egoica denota presença de mecanismos
contensores de impulsividade que não se apresentam atuantes, denotando
intolerância a frustrações no momento”.
Por seu turno, a assistente social, ainda que tenha apontado alguns
elementos positivos sobre a personalidade do apenado, fez constar que ele se
encontra no início de reflexão sobre seus atos.
Com efeito, para a obtenção da progressão ao regime menos severo é
imprescindível que o sentenciado demonstre a assimilação da terapêutica penal. É
necessário principalmente que não restem dúvidas de que apresenta possibilidade
de ser readaptado ao convívio social, sem que volte a delinquir.
Porém, não é o que se verifica no caso em tela, pois apesar de terem
sido trazidos pontos favoráveis ao deferimento da progressão, os negativos
preponderaram, por apontarem incertezas concretas quanto à possibilidade de o
agravante se manter seguidor das regras de bom convívio social.
Deve-se deixar claro que o laudo pericial não vincula o Julgador, mas
lhe serve como baliza para a avaliação da personalidade daqueles que buscam
benefícios durante o cumprimento de sanções corporais.
De outra banda, o parecer daqueles que tiveram o contato direto com
o sentenciado, que pleiteia sua reinserção ao convívio social, deve ser sopesado
pelo Magistrado que tem acesso apenas aos documentos referentes ao
cumprimento de sua pena.
Dessa forma, se os profissionais especializados entenderam que o
agravante não demonstrou o mérito para a obtenção do benefício e, inexistindo
motivos para desconstituir o atestado apresentado pelos expertos, não há como
decidir contrariamente ao que ali foi concluído.
A avaliação da profissional da área da Psicologia foi bastante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000503-70.2019.8.26.0269 -Voto no
7
contundente no que diz respeito à inaptidão do agravante à obtenção da benesse,
e, tendo fundamentado os motivos que levou à contrariedade ao deferimento da
progressão, não deve ser a sociedade exposta a risco para beneficiar uma única
pessoa que nem sequer se mostrou merecedora da confiança que pleiteia, haja
vista as demonstrações anteriores de descaso.
Por outro lado, no que diz respeito à fixação de um prazo para a
formulação de novo pedido, a decisão atacada merece ser reparada.
É que impor um lapso para que o sentenciado apresente novo pedido
de progressão fere diretamente seu direito de petição, o que é inaceitável em nosso
ordenamento.
Esses, portanto, os motivos que reputo suficientes para manter o
indeferimento ao sentenciado a progressão ao regime prisional semiaberto, mas
afastar a fixação de um prazo para a formulação de novo pedido.
3. Em face do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
agravo apenas para afastar a imposição do prazo de seis meses para a formulação
de novo pedido de benefício.

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator